Tribunal: TJDFT
Processo: 0718628-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718628-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de petição apresentada por Cabo Branco Administração de Bens Próprios e Participações Eireli, com fundamento no art. 1.012, § 1o, V, e §§ 3o e 4o, do CPC, por meio da qual requer antecipação dos efeitos da tutela recursal e atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do mandado de segurança n. 0715174-16.2022.8.07.0018. A parte peticionante explica que, embora a decisão de mérito tenha concedido parcialmente a segurança pleiteada no writ, afastando a sanção política imposta pela Administração Pública como meio indireto de cobrança de dívida, “a sentença apelada incorreu em contradição e em erro de procedimento ao determinar a conversão em renda, para a autoridade coatora, do depósito judicial exigido pelo juízo a quo como garantia dos débitos em discussão”. Argumenta, com base no art. 1.012, § 1o, V, do CPC, que há perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso seja cumprida a ordem de conversão do depósito judicial em renda para o Distrito Federal, situação que, em suas palavras, submeteria a parte impetrante, ora requerente, à morosidade da ordem cronológica de pagamentos por precatório para recuperar o dinheiro. Esclarece que, no caso, “o pedido de efeito suspensivo à apelação se faz necessário para impedir que a parte vitoriosa sofra os danos advindos da sentença que concede a segurança e incorre em manifesto erro de procedimento e em gritante contradição”. Relata que o mandado de segurança impetrado na origem se dirige contra ato reputado ilegal e inconstitucional praticado pela Coordenadora de Licenciamentos e Contratos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (SEDUH), que, em suas palavras, “impôs uma sanção política contra a impetrante (paralização das atividades econômicas de incorporação imobiliária) como meio indireto de cobrança de dívidas públicas, preço público atrelado a contrato de concessão de direito de uso”. Sustenta que a imposição de sanção política como meio indireto de cobrança é prática rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal em matéria tributária e não tributária (RE n. 661.702/DF – Tema n. 546 da Repercussão Geral). Alega ter requerido, na origem, medida liminar para afastar a sanção imposta pela autoridade coatora e determinar a regular tramitação dos processos administrativos n. 00390-00000574/2021-56, 00390-00000575/2021-09, 00390-00000578/2021-34, 00390-00000596/2021-16, 00390-00000618/2021-48 e 00390-00000619/2021-92. Nesse ponto, destaca que o Juízo a quo condicionou o deferimento do pedido liminar ao depósito judicial da dívida em discussão, o que foi cumprido, sem oposição. Explica que o Magistrado, na sentença, reconheceu que a conduta da autoridade coatora configura inconstitucional e ilegal sanção política, concedendo, no ponto, a ordem mandamental, mas, por outro lado, determinou a conversão do depósito judicial em renda para a Fazenda Pública. Sustenta que os artigos 32, § 2o, da Lei n. 6.830/1980 e 1o, § 3o, II, da Lei n. 9.703/98 condicionam a liberação do depósito judicial para o ente público ao trânsito em julgado da decisão que resolver o litígio, no caso de julgado favorável à Administração. Ressalta que a jurisprudência do STJ orienta que, "nos termos do art. 32, § 2o, da Lei 6.830/80, o levantamento de depósito judicial ou a sua conversão em renda da Fazenda Pública sujeita-se ao trânsito em julgado da ação principal, que reconhece ou afasta a legitimidade da exação”. Defende que, reconhecida a sanção política, é inadequado e contraditório converter o depósito judicial em renda em favor da autoridade coatora, especialmente quando há discussão sobre a exigibilidade do crédito e o seu montante. Indica que “o mandado de segurança não é a via adequada para constituir créditos públicos e não foi impetrado para satisfazer a pretensão da Administração de cobrá-los, pois a via adequada, como reconhece a sentença ao afastar a sanção política imposta contra a requerente, é a execução fiscal, que nunca foi proposta”. Assinala que os preços públicos em discussão só foram lançados administrativamente e inscritos em dívida ativa em 24/2/2023, após a prolação da sentença (16/1/2023) e quando a exigibilidade dos valores já estava suspensa em razão do depósito judicial, o que, no seu entendimento, afronta a tese firmada no Tema Repetitivo n. 271 do STJ. Diante disso, requer tutela provisória de evidência (art. 311, II, do CPC), para que sejam excluídos os débitos sub judice do registro de dívida ativa. Aponta erro de procedimento na liberação imediata do depósito judicial em favor da autoridade coatora, “não apenas porque o ato depende de decisão favorável à Fazenda Pública transitada em julgado (art. 1o, § 3o, inciso II, da L. 9.703/98), mas, especialmente, porque ainda estão em discussão no recurso de apelação a exigibilidade do crédito, a natureza da eventual responsabilidade do adquirente do imóvel por dívidas do antigo proprietário e o próprio montante do crédito”. Destaca que, em razão das omissões apontadas na sentença e não supridas por meio de embargos de declaração, as seguintes matérias ainda estão pendentes de análise: “(i) a ocorrência de decadência e de prescrição de parte dos valores; (ii) a inexigibilidade dos preços públicos em razão da ausência de liquidez e certeza; (iii) a inexigibilidade dos encargos moratórios, pois, até a prolação da sentença, os valores não haviam sequer sido lançados pela Fazenda Distrital, muito menos inscritos em dívida ativa e só foram exigidos, ainda que sem constituição formal, em julho/2022; (iv) a inconstitucionalidade dos valores calculados pela autoridade coatora em razão da cumulação de juros moratórios com a SELIC; e (v) a natureza jurídica da obrigação de pagar preços públicos em razão de cessão do direito de uso do subsolo e espaço aéreo fruído exclusivamente pelo antigo proprietário do imóvel não edificado (pessoal ou propter rem) e da respetiva responsabilidade (subsidiária ou solidária)”. Cita julgados dos Tribunais Superiores que considera favoráveis a suas teses. Diz não haver perigo de dano reverso, pois, além de ficar vinculado ao resultado definitivo da demanda, o depósito judicial em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito e, por força do art. 2o da Lei Distrital n. 5.564/2015, já se encontra transferido em sua totalidade para a Conta Única do Tesouro do Distrito Federal. Requer atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença proferida no mandado de segurança n. 0715174-16.2022.8.07.0018, para sustar a ordem de conversão do depósito judicial em renda antes do trânsito em julgado. Ademais, requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a exclusão dos débitos sub judice do cadastro de dívida ativa distrital. Diante da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0736273-96.2022.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. O referido recurso não foi conhecido, por perda superveniente do objeto. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme o § 3o do art. 1.012 do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuído o apelo, ou ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. Na mesma linha, o art. 251, II, §§ 2o e 3o, do RITJDFT[1]. No caso em análise, a sentença objeto da apelação concedeu parcialmente a segurança pleiteada no mandado de segurança n. 0715174-16.2022.8.07.0018. Segue trecho do dispositivo sentencial: [...] Tecidas estas considerações, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada nos autos da ação mandamental impetrada por CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI, em desfavor de COORDENADORA DA COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTOS E CONTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEDUH/DF e DISTRITO FEDERAL, para: a) DETERMINAR o regular prosseguimento os processos administrativos SEI 00390-00000574/2021-56, 00390-00000575/2021-09, 00390-00000578/2021-34, 00390-00000596/2021-16, 00390-00000618/2021-48, 00390-00000619/2021-92, para fins de análise dos demais requisitos para aprovação dos projetos apresentados; b) CONVERTER em renda o valor depositado pelo impetrante visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em favor da parte ré. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmulas 105, STJ e 512, STF. Custas pela impetrante. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. [...] Em princípio, a referida sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, conforme o art. 1.012, § 1o, V, do CPC[2], que trata sobre a decisão de mérito que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Ademais, em regra, o recurso interposto contra sentença proferida em mandado de segurança tem apenas efeito devolutivo, com base no art. 14, § 3o, da Lei n. 12.016/09, que assim dispõe: “A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar”. Em relação à sentença que denega a ordem postulada em mandado de segurança, a jurisprudência do STJ orienta que a apelação interposta contra o aludido pronunciamento judicial deve ser recebida apenas com efeito devolutivo, aplicando-se, por analogia, o enunciado da súmula n. 405 do STF. Assim, em casos excepcionais, a referida Corte admite a suspensão dos efeitos da medida atacada na via mandamental até o julgamento do recurso, caso caracterizado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. ANÁLISE DOS REQUISITOS ENSEJADORES. SÚMULA 7/STJ. 1. É pacífica a orientação do STJ no sentido de que a Apelação interposta da Sentença que denega a ordem em Mandado de Segurança deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Aplica-se na espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 405/STF: "Denegado o mandado de segurança pela sentença ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária." 2. Em casos excepcionais, configurado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o STJ tem se posicionado no sentido de ser possível sustar os efeitos da medida atacada na via mandamental, até o julgamento da Apelação. 3. No entanto, afastar a decisão da Corte de origem que negou o pretendido efeito suspensivo implica revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 368657/SP. Ministro Relator HERMAN BENJAMIN. Segunda Turma. Data do Julgamento: 6/5/2014. Data da Publicação/Fonte: DJe 18/6/2014) Diante da possibilidade de aplicar subsidiariamente as normas do Código de Processo Civil ao mandado de segurança, o pedido para atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta por Cabo Branco Administração de Bens Próprios e Participações Eireli, ora peticionante, deve ser apreciado à luz dos pressupostos estabelecidos no § 4o do art. 1.012 do CPC, que assim prevê: “[...] a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Com base nesses requisitos, passa-se a analisar o pedido. Em exame dos autos de origem, verifica-se que o mandado de segurança foi impetrado contra ato praticado pela Coordenadora de Licenciamentos e Contratos da SEDUH. Na petição inicial, a parte impetrante, ora peticionante, narrou que a autoridade dita coatora teria condicionado a tramitação de processos administrativos para aprovação de projetos, celebração ou alteração de contratos de concessão de uso, além de expedição de alvarás e licenças, ao pagamento de preços públicos relativos aos contratos de concessão de uso n. 31, 32, 33, 34, 35 e 36/2013. Sustentou, em síntese, que o ato coator caracterizaria sanção política como meio de cobrança, o que reputa ilegal e inconstitucional. Diante disso, apresentou os seguintes pedidos na exordial: Demonstradas as patentes ilegalidades e inconstitucionalidades do ato coator, requer-se a concessão de ordem mandamental em caráter liminar para: (i) suspender a sanção política imposta pela autoridade coatora e determinar a regular tramitação dos processos administrativos que lá se encontram – SEI 00390-00000574/2021-56, 00390- 00000575/2021-09, 00390-00000578/2021-34, 00390- 00000596/2021-16, 00390-00000618/2021-48, 00390- 00000619/2021-92 e outros que vierem a ser instaurados para o mesmo fim – sem que qualquer ato administrativo seja obstado ou praticado em razão dos preços públicos devidos pelos antigos proprietários dos imóveis (2015 a 2020) e referentes aos anos de 2021 e 2022; (ii) suspender parcialmente o ato coator quanto à determinação de lançamento dos preços públicos em dívida ativa, até que haja decisão definitiva quanto a decadência do direito de constituir os créditos referentes aos anos de 2015 e 2016 ou prescrição da cobrança referente aos créditos de 2015, 2016 e 2017. (iii) suspender a exigibilidade dos preços públicos em relação à impetrante, tendo em vista a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos débitos. [...] No mérito, confia na concessão integral da ordem mandamental requerida para confirmar a liminar, reconhecer a decadência do direito de constituir os créditos referente aos preços públicos dos anos de 2015 e 2015, e a prescrição da cobrança dos anos de 2015, 2016 e 2017 e afastar em definitivo a sanção política imposta à impetrante, assim como para reconhecer que os preços públicos supostamente inadimplidos pelos antigos proprietários dos imóveis – Via SPE 106 (2015 a 2018) e Banco Bradesco S/A (2019 e 2020) – não são de responsabilidade 26 da impetrante ou, quando menos, são de sua responsabilidade subsidiária, a exigir a cobrança dos devedores principais antes de direcioná-la à impetrante. Na remota hipótese de ser reconhecida a responsabilidade da impetrante pelo recolhimento dos preços públicos devidos pelos proprietários anteriores, confia em que serão afastados os encargos de mora, tendo em vista que os preços públicos referentes aos anos de 2015 a 2022 nunca foram calculados, emitidos24 e cobrados pelo credor de quem quer que seja ou, quando menos, que os valores serão atualizados apenas com a incidência da taxa SELIC, em linha com o Tema 1.062 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. [...] A parte requerente realizou depósito em juízo do valor da dívida questionada na demanda (R$746.416,33 – setecentos e quarenta e seis mil quatrocentos e dezesseis reais e trinta e três centavos), com o objetivo de possibilitar, em caráter liminar, a suspensão de exigibilidade do crédito. Após apresentação das informações pela autoridade dita coatora e das manifestações do Distrito Federal e do Ministério Público, os autos foram conclusos para sentença. Como relatado, o Juiz sentenciante considerou que o ato questionado representaria indevida sanção política, razão pela qual determinou o prosseguimento dos processos administrativos que tratam sobre os projetos imobiliários apresentados pela parte impetrante/peticionante. Apesar disso, o Magistrado concluiu que os preços públicos devidos ao Distrito Federal representam obrigação propter rem, inerente ao imóvel, motivo pelo qual seria responsabilidade do adquirente (impetrante) o pagamento do débito. Assim, ordenou que o montante depositado judicialmente deve ser convertido em renda para a Fazenda Distrital, para fins de pagamento da dívida. O depósito judicial integral e em dinheiro tem o poder de suspender a exigibilidade do crédito e, ainda, garantir a quitação da dívida. O destino do valor depositado depende do resultado do processo, devendo ser liberado à parte vencedora após o julgamento definitivo da causa. Com base no art. 1o, § 3o, II, da Lei n. 9.703/1998, a conversão do depósito judicial em renda para o erário depende de ordem da autoridade judicial e deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença favorável à Fazenda Pública, ou seja, quando encerrada a lide. Ademais, segundo o art. 32, § 2o, da Lei n. 6.830/1980, após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, por meio de ordem do Juízo competente. Sobre o tema, a jurisprudência do STJ orienta que o destino dos depósitos realizados para suspensão da exigibilidade de crédito está vinculado ao resultado do processo judicial, devendo ser convertidos em renda se a Fazenda for vencedora, ou restituídos ao depositante em caso contrário, após o trânsito em julgado: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONVERSÃO EM RENDA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O entendimento firmado na jurisprudência do STJ é no sentido de que o destino dos depósitos realizados para a suspensão da exigibilidade de tributos está estritamente vinculado com o resultado do processo em que realizados, devendo ser convertidos em renda se a Fazenda for vencedora, ou restituídos ao contribuinte em caso contrário, após o trânsito em julgado da demanda. 2. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito por desistência da ação, o depósito judicial realizado por sujeito passivo tributário deverá ser convertido em renda da Fazenda. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.741.164/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.) Nessa linha, destaca-se precedente desta 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DIFAL. ICMS. CONVERSÃO. RENDA. DEPÓSITO JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE PARCELAMENTO FISCAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de conversão em renda de depósito judicial após a denegação da segurança pleiteada pelo contribuinte. 2. A extinção dos créditos tributários por meio da conversão em renda (art. 156, inc. VI, do CTN), no caso em exame, pressupõe a suspensão da exigibilidade que decorreu da efetivação dos depósitos judiciais (art. 151, inc. II, do CTN), providência que deve ser garantida ao contribuinte. 3. A conversão em renda é promovida por meio de autorização do Juízo competente após o trânsito em julgado da sentença favorável à Fazenda Pública, uma vez superada a discussão a respeito da exigibilidade de determinado crédito tributário, nos termos do art. 1o, § 3o, inc. II, da Lei no 9.703/1998. 4. No caso em deslinde os contribuintes impetraram mandado de segurança, com pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação à exigibilidade do DIFAL de ICMS. Na ocasião houve a efetivação dos respectivos depósitos judiciais dos valores devidos com a finalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 4.1. O julgamento favorável ao Distrito Federal por meio de acórdão com trânsito em julgado revela, como consequência lógica, a necessidade de destinação dos valores previamente depositados em favor do erário por meio da conversão dos respectivos depósitos em renda. 5. No presente caso os contribuintes alegam haver aderido a regime de parcelamento tributário por meio de requerimento administrativo, tendo por objeto os débitos decorrentes do DIFAL previamente impugnados por meio de demanda judicial. Assim, deve ser evitado o bis in idem em relação ao adimplemento da mesma obrigação tributária. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1645129, 07321237220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, em razão da pendência de julgamento definitivo de questões atinentes à existência e à exigibilidade do crédito, revela-se necessário atribuir efeito suspensivo à sentença apelada, a fim de sustar a ordem de conversão do depósito judicial em renda antes do trânsito em julgado, à luz do art. 1o, § 3o, II, da Lei n. 9.703/1998 e do art. 32, § 2o, da Lei n. 6.830/1980. Por essas razões, presentes os requisitos legais previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo. Analisado esse ponto, passa-se ao exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com base nos arts. 300, 311 e 932, II, do CPC. Como exposto alhures, a parte impetrante/peticionante depositou, no Juízo a quo, o valor do débito questionado na demanda (R$746.416,33 – setecentos e quarenta e seis mil quatrocentos e dezesseis reais e trinta e três centavos), com o objetivo de possibilitar, em caráter liminar, a suspensão de exigibilidade. O pedido liminar foi deferido em 30/9/2022 para suspender a exigibilidade do crédito relativo ao inadimplemento de preços públicos referentes aos contratos de concessão real de uso n. 31, 32, 33, 34, 35 e 36/2013. Em fevereiro de 2023, após prolação da sentença, foram realizados lançamentos administrativos do débito (ID 155210131 dos autos de origem), razão pela qual a parte impetrante/peticionante requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a exclusão do cadastro de dívida ativa distrital. Nos termos do art. 151, II, do CTN, o depósito do montante integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade. Aliás, o enunciado de súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito se for integral e em dinheiro. De acordo com a jurisprudência do STJ, o referido depósito representa direito subjetivo do devedor/contribuinte. Segue ementa de acórdão sobre o tema: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DO BANCO FIAT S/A E OUTRO. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, II, DO CPC. FACULDADE DO CONTRIBUINTE. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO DO BANCO FIDIS S/A. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NATUREZA DE INGRESSOS TRIBUTÁRIOS DEPENDENTES DO DESTINO DA DEMANDA JUDICIAL. VALORES NÃO DEDUTÍVEIS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação (AgRg no REsp 517937/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 17/6/2009). 2. Quanto ao Agravo do Banco Fidis S/A, no que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 3. O STJ consolidou o entendimento segundo a qual os depósitos judiciais utilizados para suspender a exigibilidade do crédito fiscal consistem em ingressos tributários, sujeitos à sorte da demanda judicial, e não em receitas tributárias, de modo que não são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ até o trânsito em julgado da demanda. 4. Recurso Especial de Banco Fiat S/A e outro provido. Agravo de Banco Fidis S/A improvido. (REsp 1691774/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017) Portanto, comprovado o depósito integral e em dinheiro da quantia, considera-se cabível a suspensão de exigibilidade do crédito exigido pelo ente federativo. Vale esclarecer que essa regra também se aplica, por analogia, aos débitos não tributários sujeitos a inscrição em dívida ativa, como é o caso das taxas de ocupação/preços públicos em referência na ação mandamental em análise. A respeito do assunto, há precedentes deste TJDFT, inclusive desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTAS ADMINISTRATIVAS. DÉPOSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. COMPROVADO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO SUJEITO A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovado o depósito judicial, integral e em dinheiro, do valor das multas administrativas aplicadas contra o autor/recorrente, é cabível determinar suspensão de exigibilidade do crédito, aplicando-se, por analogia, o art. 151, II, do CTN e o enunciado de súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1414553, 07396666320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. DEFERIMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL DE CRÉDITO COBRADO PELO DF ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO ENTE PÚBLICO. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO SUJEITO À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, CTN. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de tutela de urgência em caráter antecedente, que deferiu a liminar e autorizou o depósito judicial como forma de suspensão da exigibilidade de crédito relativo a notificações de trânsito em julgado administrativo. 2. No caso dos autos, não se evidenciam prejuízos ao agravante com a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito deferida em primeira instância. 2.1. Na verdade, o depósito judicial da quantia buscada pelo Distrito Federal, realizado voluntariamente pela agravada, confere uma segurança ainda maior para o ente distrital. 3. Vale salientar que, tratando-se de débitos não tributários, mas sujeitos à inscrição em dívida ativa, cabível aplicar, por analogia, o art. 151, inciso II, do CTN, segundo o qual é direito subjetivo do contribuinte a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio da efetivação de depósito judicial integral e em dinheiro. 4. Em sentido similar: "Mesmo não sendo o crédito objeto da ação originária de natureza tributária, decorrendo da aplicação de multa administrativa, em virtude do exercício do poder de polícia pelo PROCON/DF, incide a dogmática do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, que dispõe sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com 'o depósito do seu montante integral'. Precedentes." (7a Turma Cível, 0050336-80.2016.8.07.0000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 04/04/2017). 5. Note-se também que, no caso de não ser constatada qualquer ilegalidade na lavratura dos autos de infração, pode ser retomada a exigibilidade do crédito, o qual já possui uma garantia (depósito judicial da caução). 6. Logo, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório e a ampla defesa, a exigibilidade do crédito possa ser retomada, neste momento não existem elementos que assegurem a revogação da liminar concedida na origem. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1423011, 07064949620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO. POSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do artigo 39, § 2o, da Lei no. 4.320/64, a multa administrativa está sujeita à inscrição em dívida ativa não tributária. A Lei de Execução Fiscal não faz distinção entre as dívidas de natureza tributária e não tributária. Logo, entende-se que se aplicam às dívidas não tributárias, por analogia, as normas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional, entre as quais está o depósito do montante integral. (Acórdão 1625645, 07241791920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 29/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro, considerando que o impetrante/peticionante comprovou ter realizado depósito judicial, integral e em dinheiro, e que o Juízo a quo, liminarmente, deferiu a suspensão de exigibilidade do crédito, conclui-se pelo cabimento da tutela provisória pleiteada, consistente na retirada do débito sub judice do cadastro de dívida ativa, aplicando-se, por analogia, o art. 151, II, do CTN e o verbete sumular n. 112 do STJ. Para corroborar, destaca-se a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 271 do STJ: “Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta”. Além da probabilidade do direito, verifica-se risco de dano ao requerente, já que a inscrição em dívida ativa pode impor restrições à obtenção de benefícios fiscais e à contratação com o Poder Público. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. EXCLUSÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO AUTOR PROVIDO. 1. Na presente hipótese cuida-se de crédito decorrente de diferencial de alíquota de ICMS. 2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio da efetivação de depósito judicial integral e em dinheiro é direito subjetivo do contribuinte, nos termos do art. 151, inc. II, do CTN. 3. A sentença que denega a segurança impetrada pelo contribuinte optante do SIMPLES, mantendo intacta a exigibilidade do DIFAL de ICMS e, ao mesmo tempo, confirma a suspensão da exigibilidade dos créditos controvertidos com a posterior conversão em renda, impede a prática de atos de cobrança dos créditos com a exigibilidade suspensa. 3.1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a inscrição do contribuinte em dívida ativa. 4. A constituição indevida da CDA não pode servir como motivo para a exclusão do empresário do regime tributário do SIMPLES. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. O dano moral experimentado pela pessoa jurídica deve decorrer de ato que atinja sua honra objetiva, interferindo indevidamente em sua reputação e credibilidade, com prejuízo ao exercício regular da atividade empresarial. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. A exclusão indevida do empresário do regime tributário do SIMPLES, fundada na indevida inscrição em dívida ativa, é causa da produção de danos morais passíveis de compensação financeira. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 7. Recursos conhecidos. Apelação interposta pelo autor provida. Apelo manejado pelo réu desprovido. (Acórdão 1326663, 07004010520188070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. ARTIGO 151 CTN. SUMULA 112 STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ICMS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a súmula 112 do STJ e artigo 151, II, do CTN, o depósito integral do valor e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário. No caso dos autos, a agravada realizou depósito em juízo no valor do montante em discussão. 2. No caso, deve ser garantido a agravada, o direito de discutir em Juízo a validade da medida fiscal, bem como a penalidade aplicada, sem que tenha seu nome inscrito em dívida ativa. Deve-se garantir a recorrente o direito de buscar a tutela jurisdicional para rever o ato administrativo, afastando-se, por ora, a exigibilidade da cobrança da multa, em razão do depósito integral do valor correspondente à mencionada sanção. 3. Legítimo o direito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão nos autos da ação anulatória. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1634476, 07241800420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DÍVIDA ATIVA. CADIN. 1. Presentes os pressupostos para a concessão da antecipação da tutela de urgência e acautelado o juízo através do depósito integral do montante discutido, autoriza-se a suspensão do registro do nome do agravante no CADIN e na Dívida Ativa. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1206756, 07103654220198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe salientar que não há risco de prejuízo ao erário, pois o crédito está devidamente assegurado em juízo. A questão de mérito objeto da apelação será analisada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do mandado de segurança n. 0715174-16.2022.8.07.0018, para suspender a ordem de conversão do depósito judicial em renda antes do trânsito em julgado, conforme o art. 1o, § 3o, II, da Lei n. 9.703/1998 e o art. 32, § 2o, da Lei n. 6.830/1980. Além disso, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão do registro dos débitos sub judice em cadastro de dívida ativa do Distrito Federal, tendo em vista o depósito judicial realizado na origem e a suspensão de exigibilidade da dívida. Comunique-se o Juízo a quo. Oportunamente, apense-se esta petição à apelação n. 0715174-16.2022.8.07.0018, na forma do art. 251, § 3o, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: [...] II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; [...] § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. [2] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;